Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-06.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001355-06.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DANTAS DE SOUZA - CPF: 027.638.491-13 (APELANTE), ELAINE CRISTINA PARMEGANI GONCALVES - CPF: 220.060.568-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO APENAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
2.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO PARA UM SEXTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DERIVADA DA PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA)
– VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE
QUANTUM
DIVERSO –

PRECEDENTES –
3. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
– POSSIBILIDADE – A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
4
.
IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
,
QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, a
fasta-se a carga negativa imposta à conduta social e personalidade do agente, porquanto lastreadas em argumentos genéricos e inidôneos, remanescendo legítimo, porém, o desabono dos antecedentes criminais, a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no
critério ideal
adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/6
sobre o mínimo cominado pelo legislador, para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Precedentes;

2.

Não havendo qualquer fundamentação na sentença que justifique a atribuição de expressão quantitativa diversa, mostra-se de rigor reajustar para um sexto a
fração de aumento derivada da existência da circunstância legal agravante consistente na reincidência. Precedentes;

3.

Necessário
o reajuste da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

4.

In casu
, à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena acessória, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a
diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor;

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO DANTAS DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
BRUNO DANTAS DE SOUZA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara

Criminal

da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 1355-06.2019.811.0064 – Código 688212,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/97
, à reprimenda de
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias
de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
55
(cinquenta e cinco) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
e da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 103004996, a i. Defesa pugna pela (
i
)
readequação da
pena-base
mediante o
afastamento da valoração negativa equivocadamente atribuída à conduta social e à personalidade do agente, pois, inerentes ao tipo penal; e a utilização da fração de 1/6 para elevação da reprimenda basilar em decorrência dos maus antecedentes, reajustando-se-a para patamar mais próximo do piso legal;
(
ii
)
(
i
) a

minoração
do
quantum
de aumento
de pena à título de
agravante da reincidência
, para que seja exasperada a reprimenda na segunda etapa penal no patamar de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(
iii
) a
adequação da pena
de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, por fim,
(
iv
) a
redução para o tempo mínimo legal da pena acessória de suspensão da habilitação ou proibição
para se conduzir veículo automotor
, porquanto carente de fundamentação.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 103004997, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 107199741, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial

do recurso defensivo, a fim de que seja afastada a desfavorabilidade da conduta social e personalidade do agente na primeira etapa dosimétrica e readequada a pena de multa imposta ao réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que na noite de
26/01/2019
, em via pública localizada na Avenida Marechal Dutra, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
BRUNO DANTAS DE SOUZA
conduzia veículo automotor sem a devida permissão para dirigir, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Conforme narrado pelo Ministério Público, integrantes da Polícia Militar abordaram o denunciado conduzindo a motocicleta CBX 250 TWISTER, cor prata, placa DVE-3501, de maneira desordenada em via pública. Nesse momento, os militares constataram que
BRUNO
apresentava sinais de embriaguez, tais como, sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem das vestes, odor etílico, dentre outros, consoante identificado no relatório elaborado pelos agentes de segurança pública, motivo pelo qual o increpado foi preso e encaminhado à Delegacia para as providências de praxe. (Denúncia, ID 103004965, 1-2).

Diante disso,
BRUNO DANTAS DE SOUZA
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 306,
caput
, c/c art. 298, III, ambos da Lei n.º 9.503/97, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático especificamente no que concerne à dosagem penal.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das teses defensivas.

1 –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou
fixada em 08 (oito) meses de detenção
, ou seja,
02 (dois) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
,
conduta social
, e
personalidade do agente
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)
3.1. Dosimetria de pena.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade do agente
, existem dados desabonadores, pois o réu registra três condenações criminais, fls. 86/88, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 5780-81.2016.8.11.0064), motivo pelo qual majoro a pena em 02 (dois) meses, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito não deixou
consequências
. A
vítima
é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena base do condenado em
08 (oito) meses e 50 (cinquenta) dias-multa
.”.
(ID 103004992, p. 3-4).

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, inclusive não foi objetivo de irresignação defensiva nesse ponto. Logo,
a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Por outro lado,
no que diz respeito à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL
do apelante, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo
a existência de condenações criminais transitadas em julgado
, por si sós, não constituem fundamento legítimo para depreciar tais circunstâncias judiciais.

A propósito:

“Todavia,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão
alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
. No caso, percebe-se que o
aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da 5ª e da 6ª Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.
(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019) – Destaquei.

Por conseguinte, arreda-se a aferição negativa da
CONDUTA SOCIAL
e da
PERSONALIDADE
do réu.

Destarte, não tendo sido aventada fundamentação idônea e capaz de emprestar peso negativo à
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE DO AGENTE
,

razão assiste à Defesa
no que concerne à readequação da reprimenda na primeira fase dosimétrica, mantida a
valoração pejorativa dos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
.

No tocante à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que de fato verifica-se na hipótese
, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
08 (oito) meses de detenção
, isto é,
02 (dois) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação dos
antecedentes criminais
, visto que das 03 (três) condenações transitadas em julgado em desfavor do ora apelante, uma delas foram valoradas nessa primeira etapa penal.

Significa dizer que
a vetorial desfavorável ensejou o incremento de 02 (dois) meses de detenção
,
quantum
superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo cominado pelo legislador, para cada circunstância judicial considerada desfavorável, como recomenda a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
..”
(STJ – (AgRg no HC 678.843/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021; destaques apostos).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, mantida
como desfavorável unicamente a circunstância judicial do
s
antecedentes criminais
, reajusto a pena-base de
BRUNO DANTAS DE SOUZA
pela prática do crime de embriaguez ao volante para o patamar de
07 (sete) meses de detenção.

II –
DA PRETENSA ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
CORRESPONDENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DELITIVA:

Nesse ponto,
aduz a i. Defensoria Pública que o d. Juízo
a quo
agravou de forma desproporcional a pena imposta ao apelante, aplicando a agravante da reincidência delitiva em patamar diverso ao definido pelas Cortes Superiores, qual seja 1/6 (um sexto).

Pois bem. Cumpre incialmente destacar, que no caso em exame, denota-se que o d. sentenciante utilizou a confissão do recorrente em questão para formar a sua convicção tanto acerca da materialidade do crime quanto da respectiva autoria, de modo que, agiu com acerto ao reconhecer em benefício do recorrente tal circunstância atenuante, visto que o acusado
contribuiu para a elucidação da verdade material ao admitir a prática criminosa perante a autoridade judiciária
.

Ademais, o acusado
BRUNO DANTAS DE SOUZA
, à época do fato ora em apreço [
26/01/2019
], possuía três condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de furto, roubo e corrupção de menor, consoante disponibilizado no Processo Executivo de Pena nº. 0005780-81.2016.8.11.0064 – SEEU:
1
) Processo nº. 0001520-72.2012.8.11.0040; 5ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT; Crime: 155, §1º, do CP; Pena: 02 anos e 04 meses de reclusão, regime aberto; Data de trânsito em julgado: 18/11/2013;
2
) Processo nº. 0001282-53.2012.8.11.0040; 5ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT; Crime: 157, §2º, incisos I e II, do CP; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão, regime semiaberto; Data de trânsito em julgado: 14/05/2012 e 3) Processo nº. 0002383-14.2016.8.11.0064 – Código 640892; 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT; Crime: 157, do CP c/c art. 244-B do ECA; Pena: 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, regime fechado; Data de trânsito em julgado: 05/08/2016.

Dessa forma, em se tratando de réu multirreincidente à época do fato, apresenta-se
inviável a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência
, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 6. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal" (EREsp n. 1.154.752/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/5/2012, DJe 4/9/2012),
ressalvando apenas a multirreincidência
. Precedentes
” (AgRg no HC 682459/SC. Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 09/11/2021. DJe 12/11/2021).

Lado outro, presente na segunda etapa da individualização da pena a agravante do art. 298, III, do CTB,
DE OFÍCIO,
compenso

a aludida agravante com a atenuante da confissão espontânea e, remanescendo a
agravante da reincidência
, atribuo a fração de aumento
de
1/6 (um sexto)
consoante pedido defensivo nesse particular
e, estabeleço a sanção intermediária em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,
a qual se
TORNA FINAL E DEFINITIVA
, à míngua de causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Sobre o pedido de redução de pena de multa
, revela-se
necessária a readequação da pena de multa aplicada ao apelante
BRUNO
, embora não em decorrência da sua aventada hipossuficiência financeira, mas porquanto a pena de multa fixada em 55 (cinquenta e cinco) dias-multa não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida para o delito de embriaguez ao volante, a qual restou retificada nesta instância revisora.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT,
redimensiono
a pena de multa de
BRUNO DANTAS DE SOUZA
para
13 (treze) dias-multa
,

Conservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e atento ao disposto no art. 33, §2º, alínea ‘c’ e §3º, do Código Penal e na Súmula nº. 269, do STJ, mantenho o regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
em virtude da reincidência do acusado
e do
quantum
de pena fixado nesse voto.

Enfim, à vista da redução da pena privativa de liberdade, com a qual
deve guardar correspondência
, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B.,
acolho a pretensão recursal de readequação da pena acessória
e
diminuo a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor
para o período de
03 (três) meses
, razoável e proporcional à conduta do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO DANTAS DE SOUZA
nos autos da ação penal n.º 1355-06.2019.811.0064 – Código 688212, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, a fim de retificar a pena-base, com repercussão em todo o processo dosimétrico

e, por conseguinte,
redimensionar a reprimenda privativa de liberdade imposta para o patamar de

08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, mantido o regime inicial
semiaberto
, bem como
reajustar
a pena de multa
imposta, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o novel
quantum
de
13 (treze) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e, por fim,
redimensionar a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
para o
período de 03 (três) meses
, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022